Tribunal: TJMT
Processo: 1013109-44.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013109-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO PERES BATISTA - CPF: 179.021.002-00 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NÃO DISPONIBILIZADOS DA FORMA CONTRATADA.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESSARCIR A QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO NÃO UTILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços na forma contratada e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser ressarcida a quantia paga pelos serviços não disponibilizados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013109-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Raimundo Nonato Peres Batista

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO

Colendos pares;

O Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O autor, ora recorrente, alega que, em 3 de maio de 2023, contratou o plano "Claro Controle", por R$ 54,90 mensais, mas não conseguiu acessar a internet ou realizar e receber ligações, mesmo após dois meses de pagamento. Discorre que ao tentar solucionar o problema em uma loja da Claro, foi induzido a migrar para o plano "Claro Pós + 25 GB Internet 4G", por R$ 109,90 mensais, com promessa de melhora no serviço, mas as falhas persistiram e ainda houve cobranças adicionais de R$ 30,00, elevando o total para R$ 144,83. Menciona que efetuou reclamação administrativa no PROCON, no entanto, sem sucesso. Com isso, requer a rescisão do contrato, restituição do valor pago de R$ 459,35 e ser indenizado pelos danos morais sofridos.

A recorrida, por sua vez, argumenta que o serviço foi validamente prestado, sendo que a suspensão dos serviços ocorreu em razão da inadimplência confessada.

Pois bem. O autor alega que desde quando efetuou a primeira alteração do contrato, em 05/2023, não conseguiu utilizar o serviço, seja em razão da internet ou das ligações que não recebe, nem realiza.

Não há como o autor realizar prova negativa, sendo a reclamação do PROCON, um indicativo do problema e tentativa de resolução na esfera administrativa.

Dessa forma, era dever da empresa de telefonia, apresentar o histórico de consumo de internet, ligações realizadas e efetivas, prova essa de fácil produção, mas que não foi apresentada aos autos.

Assim, ante ao não cumprimento do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, II, do CPC, considero que o serviço não foi prestado adequadamente.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - FALHA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE E INTERNET - OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação do serviço de telefonia e internet no período indicado.
2. Restando demonstrada a interrupção imotivada dos serviços de telefone fixo e internet contratados, indisponibilizado por dias, mesmo após sucessivas reclamações, a circunstância apresentada é suficiente para evidenciar a ineficiência do sistema de atendimento ao consumidor e a consequente falha na prestação do serviço, considerado essencial, condição que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10272971320228110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/11/2022)

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, se a empresa de telefonia não disponibiliza os serviços de internet na forma contratada e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por causar transtornos e angústias.

Quanto ao pedido de devolução da quantia paga, entendo que tal pedido merece acolhida, visto que a empresa não apresentou provas de que o serviço foi efetivamente disponibilizado e utilizado. Assim, deve ser ressarcida a quantia de R$ 369,42, ante aos comprovantes de pagamento apresentado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e declaro rescindido o contrato de telefonia discutido nos autos, determino que a empresa reclamada restitua a importância de R$ 369,42 (trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024